Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-27.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700340-27.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): KASSIO MARDEY ELIAS Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando que a suposta procuração mencionada na petição do ID 22381518 - Pág. 20 não foi juntada ou digitalizada aos presentes autos, intime-se o patrono do réu a fim de regularizar sua atuação no feito. Após, retornem-se para exame do mérito recursal. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator